Tribunal: TJSP
Processo: 0001405-20.2016.8.26.0549
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – PRETENDIDA A "ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA" (SIC) - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA, O EXAME APROFUNDADO DA PROVA PARA OPTAR PELA TESE DEFENSIVA OU ACUSATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001405-20.2016.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
recorrente FRANCINALDO RODRIGUES BRANDÃO, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001405-20.2016.8.26.0549
COMARCA DE SANTA ROSA DE VITERBO
RECORRENTE: FRANCINALDO RODRIGUES BRANDÃO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 25.516
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PRONÚNCIA
PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE
LINGUAGEM

REJEIÇÃO

PRETENDIDA
A
“ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA”
(SIC)
-
NÃO
ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE COMPROVADA
E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ
NATURAL DA CAUSA, O EXAME APROFUNDADO DA
PROVA PARA OPTAR PELA TESE DEFENSIVA OU
ACUSATÓRIA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por Francinaldo Rodrigues Brandão contra a r. decisão de fls.
336/348, que, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal,
pronunciou-o pela prática do delito previsto no art. 121, caput, c. c. o
art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.
Inconformado, recorre (fls. 362/373), arguindo a
nulidade da decisão, por excesso de linguagem, e pleiteando a
absolvição sumária (em verdade, o pedido deveria ser de
impronúncia, em primeiro grau, e agora, para desconstituir a
pronúncia, o correto seria pugnar pela despronúncia, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
3
com o que preceitua o art. 414 do Código de Processo Penal1), por
alegada ausência de prova da autoria.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
378/383).
Mantida a r. decisão (fl. 385).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do recurso (fls. 396/400).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
A preliminar não comporta acolhimento.
A r. decisão vergastada expôs, de forma sucinta,
corretamente, as razões que o levaram a pronunciar o acusado, com
fundamento no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, nos
limites que lhe são determinados em Lei, sob pena de incorrer em
insuficiência, por um lado, ou excesso, por outro, de linguagem.
Como se constata pela leitura da decisão,
notadamente a fls. 337/345, houve a afirmação da materialidade do
delito, seguida da transcrição da prova oral e análise, em poucos
1 CPP, Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o
acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
4
parágrafos, de alguns elementos de prova (fls. 344/345), apenas para
apontar a existência dos indícios de autoria exigidos para a decisão
de pronúncia, fazendo-se referência aos depoimentos prestados.
A fl. 345, ademais, o juízo a quo é explícito ao
afirmar que suas conclusões estão apoiadas em “elementos
indiciários”, que a pronúncia é mero juízo de probabilidade e que
“não há necessidade de certeza absoluta para fim de pronúncia”, o que
demonstra não ter proferido juízo condenatório ou sequer assertivo
quanto à autoria, limitando-se a destacar os indícios que apontam
para o recorrente como autor do delito, com necessário destaque
para afirmar a presença do animus necandi, sem apreciar, por
exemplo, as contradições entre o relato da vítima e o das
testemunhas de acusação.
Não se procedeu, certamente, a uma incursão
aprofundada no mérito da causa, razão pela qual não comporta
acolhimento a alegação de excesso de linguagem.
Cumpriu a r. decisão de pronúncia com o
comando legal e constitucional de fundamentar a decisão.
Confira-se o texto legal:
“CPP, Art. 413. O juiz, fundamentadamente,
pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
5
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
A decisão de pronúncia, após encerrada a
primeira fase do judicium accusationis, e inaugurar o início do
judicium causae, que representa o reconhecimento de que o acusado
deverá ser julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
precisa, necessariamente, conter fundamentos concretos que
indiquem a presença de indícios de autoria, materialidade delitiva e
a presença do animus necandi.
Por isso, não pode ser genérica ou superficial, e
não pode estar carregada com argumentos de autoridade.
A r. decisão combatida encontrou o equilíbrio
necessário para expor, com clareza, a presença dos requisitos
autorizadores do encaminhamento para a segunda fase, que é o
julgamento pelo Conselho de Sentença, sem incorrer em argumento
de autoridade.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
Ao que consta da denúncia (fls. 128/130), “no dia
12 de outubro de 2016, no período da noite, por volta das 21h00, no espaço
de festas conhecido por “Chácara Rita Murari”, situado na Avenida
Henrique Alonso Martins, nesta cidade e comarca [Santa Rosa de Viterbo],
FRANCINALDO RODRIGUES BRANDÃO, vulgo “Naldo”, qualificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
6
a fls. 17, agindo com manifesta intenção homicida, tentou matar José Maria
Ferreira dos Santos mediante golpe de faca, não consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.”
Segundo o apurado, “na data dos fatos, denunciado
e vítima, bem assim outros vários convidados, participavam de uma festa
de aniversário no endereço supra.
Durante a festividade, a vítima passou a se comportar
de forma inconveniente com as mulheres que ali estavam, assediando-as,
até que, em dado momento, Natália Cristina dos Santos viu quando a
vítima importunou outra convidada de nome Joice, inclusive tocando-a no
corpo com a mão.
Por isso Natália interveio, indo falar com a vítima, no
que esta a ofendeu verbalmente e lhe desferiu um empurrão.
FRANCINALDO
também
interveio
e
acabou
discutindo com a vítima. Neste instante, a vítima, com o dedo em riste,
apontou-o na direção de FRANCINALDO e lhe deu um tapa no rosto. Em
seguida, em novo desentendimento, a vítima empurrou Natália, que caiu ao
chão.
Então, o denunciado se armou de uma faca e
tencionando matar a vítima, atacou-a por trás, golpeando-a, pelas costas,
com uma facada que atingiu a região torácica, na altura do diafragma. Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
7
seguinte, o denunciado fugiu do local, levando consigo a faca.
Ferida, a vítima foi socorrida e encaminhada para
atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Sertãozinho/SP, onde foi
submetida a procedimento cirúrgico, permanecendo internada.
Em razão da agressão, a vítima sofreu lesão
perfurocortante em diafragma à esquerda, comunicando cavidade pleural
com cavidade peritoneal, com hematoma retroperitoneal à esquerda.
Posteriormente,
passou
por
nova
cirurgia
de
reconstrução do trânsito intestinal, ficando com diversas cicatrizes na
região abdominal a ponto de caracterizar deformidade permanente e, assim,
lesão corporal de natureza gravíssima.
O resultado morte somente não foi alcançado porque a
vítima recebeu pronto e eficaz socorro médico.
A arma do crime (faca) não foi localizada.”
A materialidade do delito está consubstanciada
pela portaria (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/06), laudos de
exame de corpo de delito (fls. 74/75 e 131/132), bem como pela
prova oral amealhada nos autos.
A pronúncia era medida de rigor, uma vez que,
em conformidade com o disposto no artigo 413, do Código de
Processo Penal, há indícios suficientes de autoria do homicídio, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
8
sua forma tentada.
A r. decisão de pronúncia assim considerou a
prova:
“Na fase policial de apuração do crime (fls. 17/18), o
acusado disse que fora ao local dos fatos onde havia um evento festivo
juntamente com o colega Marcos Vinícius. Nesse local, o ofendido,
conhecido por “Zé da Mata”, fazia algazarras, passou a mão nas partes
íntimas de uma mulher que saía da piscina e provocava mexendo com
mulheres acompanhadas. Depois de haver passado a mão na pessoa de
Natália, essa foi questionar o ofendido que empurrou por duas vezes
fazendo a cair. Interrogando interveio questionando o ofendido e tentando
defender Natália dizendo que o ofendido não deveria agir daquela forma
com mulheres. Porém, “Zé da Mata” respondeu dizendo que não era para o
acusado por as mãos nele, encostou o dedo no rosto do acusado e desferiu
um tapa no rosto do réu. Diante disso, o interrogando saiu e foi comprar
cerveja com a bicicleta; mas seu colega Marcos Vinícius telefonou ao
interrogando dizendo que o ofendido “Zé da Mata” havia sido furado
(esfaqueado por alguém). Assim, o interrogando acabou indo embora para
sua casa, pois ostenta passagem policial. Informou que foi no festejo referido
acima por ter sido convidado exatamente por Natália; e que não tinha
qualquer inimizade com o ofendido, embora a vítima soubesse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
9
interrogando já havia ficado com a mesma Natália.
Em Juízo (fls. 260/261), o acusado insistiu nessa
versão, dizendo que participara da festa de aniversário de “Jenifer”, lá
chegando por volta das 18 horas, tendo ido à festa juntamente com Marcos
Vinicius, sem ser acompanhado de namorada ou amásia naquela festa.
Como a vítima estava “passando as mãos” em partes íntimas de mulheres
que lá estavam, o interrogando conversou com a vítima para que ela
respeitasse as mulheres e os presentes. A vítima passou a apontar o dedo na
cara do interrogando e desferiu um tapa na cara do interrogando. O
interrogando anunciou que ia embora, mas a vítima disse que pararia com a
briga; e por isso o interrogando permaneceu. Ato seguinte, o ofendido
passou a brigar com Natalia em frente à piscina. Para não fazer “besteira”,
o interrogando saiu para buscar cerveja. Porém, antes de chegar no Posto
onde compraria cerveja, Marcos Vinicius lhe informou que a vítima teria
sido “furada”. Ao depois, o interrogando comprou a cerveja e retornou para
a festa. Quando saiu, foi com uma bicicleta de um colega do interrogando.
Não presenciou a vítima sendo socorrida. Ao que soube, quem socorreu a
vítima foram João e “Zé do Mel”. Não estava na festa no momento em que
a vítima levou a facada e não sabe quem desferiu a facada no ofendido.
Acredita que a vítima tenha apenas pensado que o interrogando foi o autor
do golpe, pelo mero fato de ter sido com o interrogando que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
10
discutira pouco tempo antes da agressão. Nunca teve problemas anteriores
com a vítima, e até frequentaram forró juntos e já trabalharam juntos na
lavoura de cebola. No momento em que a vítima empurrou Natalia e esta
caiu no chão, o interrogando ainda estava na chácara. Negou ter ido em
direção ao ofendido após Natalia cair no chão, pois assim que Natalia caiu,
o interrogando foi buscar cerveja. Viu a formação do tumulto antes mesmo
de sair do local, e, mesmo assim, saiu sem se envolver no tumulto, porque já
havia levado um tapa na cara. Não ficou com raiva da vítima pelo fato de
ela ter desferido o tapa na cara do interrogando, uma vez que o
interrogando estava bêbado e acabou relevando essa ofensa. Muito tempo
antes daquela festa, o interrogando havia “ficado” com Natalia. Após os
fatos, soube que Natalia também teve um caso amoroso com a vítima.
Reafirmou que não estava no recinto no momento da facada, e que saiu de
lá quando se formou o tumulto de pessoas. Não é verdade que tenha entrado
no tumulto de pessoas para a defesa de Natalia neste segundo evento de que
resultou na agressão ao ofendido. Ao tempo dos fatos, o interrogando vivia
em união estável com Rosangela, nesta cidade.
Na fase policial (fls. 21/22 e 90) a vítima José Maria
Ferreira dos Santos contou que também havia sido convidado por Natália
para a festa em comemoração ao aniversário de Jennifer, realizada na
chácara da Rita Murari. Chegou na festa por volta das 14h30 e levou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
11
fardo de cerveja e carne para assar. Natália foi conversar com o declarante
querendo ficar com ele, mas o declarante recusou essa proposta dizendo que
queria ficar sozinho e somente por um tempo no local; porém, Natália
insiste em ficar com o declarante; até que, por volta das 20 horas, Natália
começou a discutir com uma amiga chamada Joyce E o declarante interveio;
porém, Natália mandou o declarante embora do local e desferiu um tapa no
rosto do declarante que empurrou fazendo-a cair no chão. Em seguida, o
acusado, conhecido por “Naldo”, surgiu por trás do declarante e desferiu
um golpe de faca nas costas; o declarante tentou reagir e não conseguiu,
caindo no chão e pedindo por socorro; sendo socorrido por zé do mel e não
sabendo como chegou ao pronto-socorro porque ficou desacordado. Todos os
participantes da festa estavam alcoolizados, inclusive o declarante. Não
soube por qual razão “Naldo” o agrediu, mas o próprio agressor afirmou
que o atingiu devido ao fato de o declarante ter empurrado Natália. Em
razão da gravidade dos ferimentos, foi encaminhado à cidade de
Sertãozinho, onde ficou internado por cerca de trinta dias e passou por
duas cirurgias com perfuração intestinal e pulmonar. Em segundas
declarações policiais (fls. 99), a vítima relatou estar impossibilitada de
trabalhar como cortador de cana por causa dos ferimentos e em razão de
indicação médica; permanecendo usando bolsa de colostomia por 1 ano e 3
meses e não sabendo quando terá alta médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
12
Na fase judicial (fls. 234/235), o ofendido relatou que
fora convidado, pela ex-namorada Natália, que, à época da festa, namorava
o acusado, para que o declarante participasse da festa de aniversário de
“Jenifa” (um homossexual). O depoente foi na festa, e levou uma caixa de
cerveja de latinha e um quilo de carne. Permaneceu durante a festa junto
com o colega conhecido por “Zé do mel”. Nessa festa, Natália ficou “dando
em cima” do declarante, querendo “ficar” com o declarante, mas o
declarante não quis, dizendo que lá estava apenas para participar da festa e
por amizade com Natália. Quando recusou a proposta de Natália, esta disse
“tem quem quer”, e logo saiu com um telefone na mão, ligando para o réu
que ainda não participava daquela festa. Em determinado momento,
Natália arrumou briga com meninas da festa cujo nome o não se recorda. O
declarante interveio nessa briga entre Natália e as meninas, Natália deu
um tapa no rosto do declarante e o declarante empurrou Natália que caiu
sentada. Nisso, o réu chegou na festa andando de bicicleta e acompanhado
de um “mineirinho”; e, de repente, o acusado veio em direção ao declarante
e desferiu um golpe de faca que o atingiu no abdome, na lateral esquerda; o
declarante caiu na beira da piscina após a facada e pediu socorro, enquanto
o réu saiu correndo junto com “Mineirinho” com a faca na mão. “Zé do
Mel” pediu socorro e o declarante foi levado ao pronto-socorro. Após
receber a facada, o declarante viu o réu sair com a faca na mão, de bicicleta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
13
junto com “Mineirinho”. O réu não participou da festa. O declarante não
“mexeu” com qualquer mulher naquela festa, nem mesmo com a vítima.
Não sabia que a vítima namorava o acusado ao tempo dos fatos. Foram
Natália e o aniversariante que convidaram o declarante para aquela festa.
Conhecia o acusado apenas de vista, pois o via quando ia ao forró. Nunca
teve problema com o réu. Porém, afirma que, cerca de um mês antes dos
fatos, o acusado abordou o declarante e recomendou cuidado, dizendo que
tinha alguém querendo dar uma facada no declarante, mas o réu não deu
maiores informações. O réu sabia que o declarante já namorara Natália. O
declarante namorou Natália por três ou quatro meses, e terminou a relação
com ela por vontade do depoente, mas sem motivo específico; e Natália não
aceitava o término dessa relação, e até ameaçava a nova namorada do
declarante. O declarante foi na festa apenas para se divertir, e tinha
amizade com “Jennifer” e com o marido dele. Porém, “Jennifer” e o marido
deste deram cobertura para a fuga do acusado. O declarante é conhecido por
“Zé da Mata”. Acredita que “Mineirinho” seja a pessoa de Marcos
Vinícius. Francinaldo não estava na festa antes da facada; e a primeira vez
que o viu foi logo antes de receber a facada. O réu nada disse antes,
durante, ou depois da facada. O declarante recebeu a facada, virou para o
lado, e apenas viu o réu sair correndo. Vinte e cinco segundos após, o
declarante desmaiou. Ninguém segurou o réu após a facada. O declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
14
está atualmente trabalhando e 100% recuperado. Após o fato, ficou
afastado do trabalho por dois anos. Após os fatos, viu o réu apenas uma vez,
mas não quis ter contato com ele. O declarante estava sentado num banco
junto com “Zé do Mel”, quando viu Natália brigando; o declarante se
levantou, Natália desferiu o tapa, e logo depois o declarante foi atingido
pela facada. O declarante entrou na piscina junto com os sobrinhos de “Zé
do Mel”, e nesse instante uma moça “gordinha” (cujo nome não sabe)
estava na piscina, mas o declarante não mexeu com essa moça. No
momento que entrou na piscina, Francinaldo acabara de chegar na festa. O
declarante não desferiu tapa na cara de Francinaldo.
A testemunha Natália Cristina dos Santos, na fase
policial (fls. 07/08), asseverou que, na data fática, participava da festa na
chácara da Rita Murari, de aniversário da amiga Jennifer; festa é essa que
contava com 15 a 20 pessoas, dentre elas o ofendido, conhecido por “Zé da
Mata” (José Maria), com quem a declarante havia namorado por um mês.
Naquela festa, após ingerir bebida alcoólica, o ofendido “Zé da Mata”
passou a “assediar” Joice mexendo com ela mesmo sabendo que Joice tinha
esposo que também estava na festa, tendo o ofendido pulando na piscina e
“passado as mãos” em Joice, e a depoente interveio para separá-los. Depois
disso, o ofendido passou a ofender verbalmente à depoente chamando-a de
“vagabunda” e “desgraçada”; e a empurrou, fazendo-a cair no chão. Diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
15
dessa agressão, o acusado “Naldo” interveio, pedindo para o ofendido parar
de agredir a depoente. Também manteve relacionamento com o acusado
Francinaldo por menor prazo. Depois dessa discussão, a Polícia Militar foi
chamada e compareceu no local, dizendo que não poderia intervir pelo fato
de a vítima ter sido convidada pessoalmente pela dona da festa; e, por isso,
os PMs saíram do local. Ocorre que, depois da saída dos policiais, o
ofendido “Zé da Mata” continuou causando confusão no local, mexendo
com mulheres casadas que lá estavam. Diante desse fato, o réu (“Naldo”)
novamente tentou conversar com o ofendido pedindo que parasse. Porém,
ofendido discutiu com o réu e apontava o dedo em riste ao rosto do acusado;
vindo a depoente a saber que o ofendido teria até desferido um tapa no rosto
do réu. A depoente chamou o acusado para conversar, e, nesse momento,
“Zé da Mata” saía do banheiro e procurava pela depoente que não queria
falar com ele em razão dos fatos anteriormente ocorridos naquela festa. Por
isso, “Zé da Mata” disse que a depoente estava desfazendo dele; a depoente
retrucou dizendo que “vagabunda” e “desgraçada” eram as mulheres dele;
e diante disso “Zé da Mata” fechou a mão e partiu para cima da depoente
que revidou, e, logo a seguir, “Zé da Mata” pôs a mão no abdome dizendo
que tinha sido “furado” e dizendo que não aguentava de dor; sendo ele
socorrido por populares que não participavam da festa, e a depoente
permaneceu na festa após os fatos juntamente com os familiares; e o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
16
imediatamente embora. Admitiu que, assim que viu a vítima sangrando, a
declarante assumiu a autoria da agressão em razão de haver muitas pessoas
no local; mas não foi a depoente quem praticou o golpe que feriu a vítima,
que não viu quem o fez, apesar de o réu e de outras pessoas estarem atrás do
ofendido (não presenciando o réu agredindo o ofendido).
Na fase judicial, a informante Natália, então vivendo
em união estável com o acusado, disse que participou de festa de aniversário
de “Jennifer”, da qual participaram de 15 a 20 pessoas. Foi a declarante
quem convidou réu e vítima para essa festa. Em dado momento, Joice (irmã
do aniversariante) convidou a declarante para entrar na piscina; o que foi
feito. A vítima também entrou na piscina e “passou a mão” na bunda de
Joice; a declarante chamou a atenção do ofendido, e ele empurrou a
declarante e a ofendeu de vários nomes; fazendo com que a declarante caísse
na beirada da piscina. Nisso, o réu chegou, e a vítima desferiu um tapa no
acusado. Réu e vítima discutiram, e a declarante chamou o réu para sair de
perto e evitar confusão. A vítima foi ao banheiro e, quando saiu, chamou a
declarante e novamente a xingou, vindo a vítima para cima da declarante.
A declarante fechou os olhos e a mão, e, quando abriu os olhos de novo, a
vítima estava com a mão na barriga e sangrando, e havia muita gente por
perto. A declarante se sentiu culpada por ter convidado réu e vítima e por
não querer prejudicar alguém, e acabou dizendo que foi a autora da facada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
17
na vítima, embora isso não fosse verdade. Não viu quem desferiu o golpe na
vítima. Também não viu o réu no momento dos fatos. Sabia que o réu tinha
saído para comprar bebida, e ao que se recorda viu o réu perto do portão no
instante após a lesão na vítima; após o que não viu mais o acusado. A
declarante foi embora com Vinicius, e não sabe com quem o réu foi embora.
Teve relações amorosas anteriores com o réu e com a vítima, mas, ao tempo
dos fatos, não namorava nenhum dos dois, pois ambos eram casados. Não
lembra com que meio de transporte o réu foi para a festa, mas sabe que o réu
foi acompanhado de Vinicius àquela festa. Não conhece eventual apelido de
Vinicius. O ofendido foi sozinho para a festa, mas em seguida ele ligou para
um amigo que também lá apareceu, indo esse amigo sozinho ao local. A
declarante não pediu em nenhum momento para “ficar” com a vítima
naquela festa. Também não chegou perto da vítima e nem deu qualquer
tapa na vítima. Vinicius é a mesma pessoa de Marcos Vinicius, e não sabe a
origem desta pessoa. Ao que se recorda, Marcos Vinicius estava no
momento em que a vítima levou a facada. Marcos Vinicius não disse para a
depoente se viu quem desferiu a facada. Não viu o réu saindo da festa; só o
viu perto do portão. Não sabe precisar o tempo que ficou com o olho fechado
antes de ver a vítima lesionada; porém, esse tempo foi rápido, pois a
declarante fechou o olho apenas para se defender. Não sabe por que disse
inicialmente ser a autora do golpe. Estavam várias pessoas ao lado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
18
declarante quando a vítima saiu do banheiro em direção à declarante; e
dentre os que estavam ao lado da depoente, estavam o réu e Vinicius. A
vítima estava embriagada no momento da facada, e nesse momento fazia
cerca de uma hora que o réu estava no recinto. Não viu qualquer faca na
mão do réu ou próxima do réu.
A testemunha João Batista Savachi, na fase policial
(fls. 10/11), afirmou que estava na festa no dia dos fatos juntamente com
sua convivência em comemoração ao aniversário de Jennifer que ocorreu na
chácara de Rita Murari. Participaram do evento cerca de 25 pessoas, entre
elas “Zé da Mata” que lá chegou por volta das 19 horas e consumir cerveja
e Pinga. “Zé da Mata” passou a dar trabalho e causar confusão na festa
assediando mulheres casadas mesmo na presença dos maridos dessas
mulheres; “Zé da Mata” mexeu com Joyce que é amasiado irmão do
depoente, inclusive chegando a passar as mãos em Joyce quando ela estava
na piscina; chegando o irmão do depoente a discutir com o ofendido.
Também soube que o ofendido havia tirado uma lata de cerveja em Natália e
desferido um chute nesta pessoa e empurrando-a. Em certo momento,
“Naldo” foi questionar o ofendido sobre suas atitudes, e o ofendido colocou
o dedo no rosto do acusado e desferiu um tapa no rosto do réu. Natália
pediu para o ofendido ir embora, mas este não aceitou e empurrou Natália
novamente que caiu no chão. Em seguida, algumas pessoas foram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
19
direção ao ofendido, e o réu e Vinícius foram por trás do ofendido. Apesar
de o depoente não ter visto quem agrediu o ofendido, o depoente viu o
acusado sair correndo logo após essa agressão; chegando o réu até a pegar
uma bicicleta que não era dele para conseguir fugir do local e abandonando
a própria bicicleta ali. Após a agressão, o ofendido informou ter sido furado
e pediu socorro que foi prestado por populares que não participavam da
festa e, após o ocorrido, alguns participantes do evento foram embora ali
permanecendo apenas o depoente e seus familiares, Natália e Vinícius.
Confirmou que Natália chegou a confessar a autoria dos fatos logo após o
ocorrido, mas o depoente não viu Natália de posse de qualquer objeto ou
faca.
Em Juízo (fls. 258), a testemunha João Batista Savachi
disse que estava na festa de aniversário da mulher do depoente. Ao que
soube, foi Edvan quem convidou réu e vítima e vários convidados para
aquele evento. A vítima José Maria, conhecido por “Zé da Mata”, começou
a “mexer” com mulheres, colocando as mãos nas mulheres. O depoente
falou com a vítima, pedindo para ela ir embora, mas a vítima até quis
agredir o depoente, por ser a vítima mais forte. O depoente chegou a se
armar de um podão e exigir que o ofendido fosse embora; mesmo assim, o
ofendido não o obedeceu. O réu foi buscar cerveja sozinho, e voltou,
permanecendo na festa. Em dado momento, várias pessoas se ajuntaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
20
formando um “bolo” de gente; após o que o depoente viu a vítima
esfaqueada na região lateral direita do tórax, sendo o depoente quem pediu
ajuda. Não viu quem desferiu a facada. Francinaldo estava em meio àquele
“bolo” de gente, mas o declarante não o viu portando arma. O único que
saiu da chácara foi o depoente, e, após o depoente sair para pedir ajuda,
Francinaldo foi embora. Quando foi embora, o réu não trazia qualquer
arma ou faca. Na ocasião dos fatos, o réu Francinaldo também interveio
junto à vítima, pois a vítima havia mexido com a mulher do acusado.
Tentou conversar com outras pessoas, mas não sabe quem desferiu as
facadas. Não conversou com a vítima após os fatos. Joice é cunhada do
depoente, e Natália é amiga do depoente. Não se recorda com detalhes dos
fatos, uma vez que o depoente é analfabeto, e não se lembra quem foi para
perto da vítima após o desentendimento entre a vítima e Natália. Vinicius
também estava na festa, também estava no pessoal que compunha o “bolo”
a que o depoente se referiu.
A testemunha Edvan Aparecido Balbino (também
conhecido por Jennifer), inquirido sobre os fatos na fase policial (fls. 12/13),
contou que participava da festa de seu aniversário que se realizou na
chácara de Rita Murari; sendo convidadas cerca de 25 pessoas, entre elas o
ofendido José Maria, vulgo “Zé da Mata”. O ofendido chegou no local por
volta das 19 horas e para lá levou cervejas e aguardente de cana que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
21
ingeridas por ele. No evento, o ofendido passou a assediar e importunar
mulheres que estavam na festa, mexendo com mulheres casadas na presença
dos maridos delas. Quando a irmã do depoente, Joice, estava na piscina, o
ofendido entrou na piscina e passou as mãos nas partes íntimas dela
quando ela subir pela escada da piscina. Como Natália presenciou essa
importunação, quando ela falou com o ofendido este a chamou de
“vagabunda” e “filha da puta”, e Natália saiu da piscina atirando uma lata
de cerveja contra o ofendido sem atingi-lo; ao que o ofendido também atirou
uma lata de cerveja em Natália sem atingi-la e desferiu um chute na
barriga de Natália além de empurrá-la fazendo com que ela caísse no chão.
Depois disso, o acusado Francinaldo, conhecido por “Naldo”, foi tirar
satisfações com o ofendido alegando que ele estava errado por mexer com
mulheres casadas e agredir Natália. Ocorre que “Zé da Mata” não aceitou
essa advertência, bateu com o dedo no rosto do acusado e desferiu um tapa
no rosto do réu. Natália interveio pedindo para o ofendido ir embora, mas o
ofendido não aceitou e empurrou novamente, fazendo Natália cair no chão.
Assim, algumas pessoas foram em direção ao ofendido, entre elas o réu
(“Naldo”), Vinícius e outros; logo depois, o acusado “Naldo” saiu correndo
com uma faca nas mãos, pegou uma bicicleta que não era dele para fugir do
local e deixou a própria bicicleta ali. Imediatamente em seguida, o ofendido
acusou dores no abdômen dizendo ter sido furado e pedir por socorro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
22
acabou sendo prestado por populares que não participavam da festa. Após
essa briga, alguns frequentadores da festa foram embora, mas
permaneceram no local o depoente e seus familiares, além de Natália e
Vinícius. Confirmou que após a vítima acusar um ferimento, Natália
chegou a assumir a autoria da agressão, mas o depoente não presenciou
Natália na posse de qualquer faca ou objeto.
Em juízo (fls. 259), Edvan Aparecido Balbino,
conhecido por “Jennifer”, asseverou que, no dia dos fatos, realizou-se festa
de comemoração de aniversário do depoente, sendo a vítima convidada pela
irmã do depoente (Joice). Durante a festa, com as meninas na piscina, a
vítima “passou a mão” nas meninas (na mulher do réu e na irmã do
depoente); essas meninas começaram a brigar com a vítima na festa, houve
a formação de uma “roda” com várias pessoas, após o que a vítima apareceu
ferida a golpe de faca, e o depoente não viu quem desferiu a facada. Porém,
deduziu que o réu foi o autor do golpe porque logo após o fato o réu saiu
para comprar cerveja, e, instantes depois, ele (réu) voltou. Embora o réu
não estivesse no meio do “bolo” de gente que antecedeu ao golpe na vítima,
mesmo assim o depoente deduziu que o réu foi o autor do fato. Não sabe
quem foi que socorreu a vítima José Maria. Não teve contato e não
conversou com a vítima para saber o que ocorreu. Não se recorda se alguém
no meio da festa assumiu a autoria do golpe na vítima. Só se lembra que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
23
após a agressão na vítima, o depoente pôs todos para fora da festa e fechou o
portão. Confirmou a assinatura no documento de fls. 12 (termo de
depoimento policial). Não viu o réu portando a faca. O acusado saiu com
uma bicicleta e retornou à festa trazendo uma sacola nesta bicicleta. O réu
chegou a sair do recinto com uma bicicleta (que não era dele) depois do
golpe que atingiu a vítima. Depois de a vítima receber a facada, o réu saiu
com a bicicleta que não era dele, e, após, o réu retornou ao recinto trazendo
cerveja. Depois de Natalia ser empurrada pela vítima, todos foram em
defesa de Natalia (o depoente, Joice, o réu e Vinicius). Natalia foi tirada do
local e levada ao lado externo da festa. Em seguida, fizeram uma
“vaquinha” para que o réu fosse comprar cerveja. Mesmo assim, a confusão
na festa continuou. Após a vítima sofrer a facada, o réu pegou a bicicleta e
saiu correndo. O réu foi a primeira pessoa que saiu da festa após a vítima
receber a facada. Não viu faca alguma nas mãos do réu; também não viu a
faca utilizada no crime; não sabendo de onde apareceu essa arma branca. O
ponto onde a vítima recebeu a facada foi perto da piscina. Não escutou
Natalia dizendo ser ela a autora do golpe. No local dos fatos, foi feito um
churrasco, e na área da churrasqueira havia facas que eram manipuladas
pelo churrasqueiro. Não era qualquer pessoa que teria acesso a essas facas.
Estima que havia em torno de 150 pessoas naquela festa.
A testemunha Marcos Vinícius Silva Pereira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
24
inquirida apenas na fase policial (fls. 14/15), contou que também participou
da mesma festa de aniversário ocorrida no local dos fatos, indo para o local
juntamente com o réu; tombos de bicicleta. Chegaram ao local com a festa
em curso e o ofendido já estava alcoolizado de cachaça; o ofendido causava
importunação passando as mãos nas partes íntimas de uma mulher dentro
da piscina. Natália foi até o ofendido para questioná-lo sobre essa atitude e
o ofendido empurrou Natália e atirou uma latinha de cerveja nela. Todos
que participaram da festa estavam totalmente embriagados. O ofendido
mexeu com uma mulher na festa; Francinaldo foi tirar satisfações com o
ofendido e este esfregou o dedo no rosto do Réu e também desferiu um tapa
no rosto do acusado. Logo em seguida, o acusado falou que sairia para
comprar cerveja e voltou logo depois trazendo cerveja. Pouco depois do
regresso do acusado no evento, o ofendido foi questionar Natália e
empurrou de novo fazendo a cair. Após este fato, formou-se um tumulto, no
momento em que o depoente estava atrás do ofendido onde também estava o
acusado. Em dado momento, ofendido caiu sobre o depoente com as mãos
na barriga falando que tinha sido furado, e o réu saiu do local de bicicleta
permanecendo o declarante no local. Não presenciou quem agrediu a vítima
e não viu Francinaldo com qualquer objeto.” (sic, fls. 337/344)
A pronúncia é simples juízo de admissibilidade
da acusação e não juízo de certeza, bastando, para fundamentá-la, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
25
existência de meros indícios quanto à autoria e materialidade do
crime, e a presença do animus necandi, o que ocorre no caso, tendo
em vista a demonstração da materialidade e a presença de indícios
de autoria, consubstanciados no relato da vítima, que aponta o réu
como autor da facada desferida contra ela, com intuito de matar, e
no depoimento das demais testemunhas, que, embora não tenham
visto quem desferiu o golpe, relataram, em algum momento, a
existência de desentendimento prévio entre o réu e a vítima, assim
como a presença do acusado dentre as pessoas que cercaram o
ofendido antes que ele fosse golpeado com uma faca.
A análise aprofundada do mérito e a opção pela
tese acusatória ou defensiva devem ser feitas pelo Tribunal do Júri,
que é o Juiz Natural da causa, uma vez que, nesta fase da
persecução penal, vige o princípio do in dubio pro societate.
Nesse sentido:
“Para a pronúncia, que encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, exige o ordenamento
jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de
indícios de autoria, não se demandando aqueles
requisitos de certeza necessários à prolação de um édito
condenatório. Na espécie, da análise do material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001405-20.2016.8.26.0549 -Voto no
26
colhido ao longo da instrução criminal, a Corte
estadual concluiu acerca da materialidade do crime e
da existência de indícios suficientes de autoria, de
forma que julgou inviável a absolvição sumária do
agravante, sendo que, indemonstrada claramente a
ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a
acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz
natural da causa, para que possa ser minuciosamente
analisada e decidida” (AgRg no AREsp 697756/PI.
Relator Ministro Jorge Mussi. Julgado em
10/04/2018. DJe 20/04/2018).
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator